Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714050-23.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BIANCA FREITAS CAVALCANTI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Ré com quadro de Anemia falciforme. Pedido de prisão domiciliar humanitária em razão da Covid-19. A concessão da prisão domiciliar humanitária à interna não a exime de estar exposta aos riscos de contágio decorrentes da pandemia de coronavírus, eis que todos estão, em princípio podem ser atingidos pela doença, que é geral e irrestrita. 2. No caso, não se verifica que o atual quadro de saúde da sentenciada a expõe a um perigo maior em decorrência da pandemia de COVID-19; e não a difere dos riscos que os demais internos portadores de enfermidades e que estão alocados em estabelecimentos prisionais do DF, que também a enfrentam. 3. Negado provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, sustentando que faz parte do grupo de risco da COVID-19 por ser portadora de anemia falciforme. Requer a prisão domiciliar de caráter humanitário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, depreende-se da documentação juntada pela Defesa (ID 16421543, fls. 25/31 e 34/40) que, de fato, a recorrente possui anemia falciforme e que esta doença a torna parte do grupo de risco para a Covid-19. Por outro lado, também é possível constatar que o quadro de saúde da sentenciada inspira cuidados, porém, não a difere dos riscos que os demais internos portadores de enfermidades e que estão alocados em estabelecimentos prisionais do DF também enfrentam. Soma-se a isso, a constatação de que, a concessão da benesse à interna não a exime de estar exposta aos riscos de contágio decorrentes da pandemia de coronavírus, pelo contrário, pois, como dito acima, dentro dos estabelecimentos prisionais, diversas medidas para contenção do avanço da doença estão sendo tomadas. Além disso, como se sabe, os custodiados, por estarem sob responsabilidade do Estado, possuem prioridade de atendimento na rede publica de saúde, de modo que em caso de um eventual contágio, o acesso à atendimento médico seria mais célere. Com o objetivo de respaldar a decisão recorrida, o juízo a quo solicitou ao Setor Psicossocial da VEP a elaboração de relatório para análise da imprescindibilidade de prisão domiciliar humanitária a sentenciada. Da leitura deste relatório, verifica-se que a prisão domiciliar humanitária não foi recomendada à interna Bianca, vejamos: (...) Desta forma, esta Seção Psicossocial não percebe como imprescindível a concessão de Prisão Domiciliar Humanitária para a reeducanda tratar de sua saúde, uma vez que os riscos de contágio encontram-se existentes tanto em ambiente intra como extramuros, e sugere, S. M. J., que a Sra. Bianca seja atendida pela equipe medica da PFDF, visando a implementação de medidas de saúde condizentes coma sua situação de grupo de risco, tais como distanciamento social e isolamento, bem como acesso rápido a rede hospitalar, caso necessário (ID 16421543, fls. 32/33) (Grifo nosso.) (ID 18288857). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023